Tribunal: TJDFT
Processo: 0710965-27.2024.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. BENEFÍCIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA. RECURSOS. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. TEMA REPETITIVO No 1.178. CRITÉRIOS OBJETIVOS SUPLEMENTARES. POSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se a agravante preenche os pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O benefício da gratuidade da justiça destina-se àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. O Juiz deve indeferir o requerimento se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.
4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.178, assentou a possibilidade de utilização de critérios objetivos suplementares para a aferição da hipossuficiência econômica e eventual indeferimento do benefício da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “O Juiz deve indeferir o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.178; TJDFT, ApCiv. 07304281520248070000, Des. Rel. Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 26.10.2024; ApCiv. 07226197120248070000, Des. Rel. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 2.10.2024.